Tribunal: TJES
Processo: 5010217-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010217-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILLE ZANOTTI ROCON e outros

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OBRA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO UNILATERAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. SUSPENSÃO DA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que autorizou a imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de energia elétrica, com base em tutela de urgência, valor depositado unilateralmente e alegada urgência da obra. Os agravantes apontam erro na metragem da área e insuficiência do valor ofertado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo unilateral atende aos critérios legais para imissão provisória; (ii) apurar se há urgência concreta que justifique a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 exige que o valor depositado observe critérios objetivos, como o valor cadastral atualizado ou o valor locativo do imóvel, o que não foi demonstrado no laudo apresentado.

4. A urgência alegada é genérica e não comprova risco imediato que justifique a antecipação da posse antes da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
1. A imissão provisória na posse depende do depósito conforme os critérios do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.
2. A urgência que autoriza a medida deve ser específica e demonstrada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto-Lei 3.365/1941, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010217-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILLE ZANOTTI ROCON, JULIANO OLIOZA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIA KAROLINE LEAO GARCIA - ES15832-A
AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA
Advogado do(a) AGRAVADO: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Camille Zanoti Rocon e Juliano Olioza do Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível de viana/ES, que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse ajuizada por Cteep – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, deferiu a tutela de urgência para autorizar a imissão imediata da autora na posse da área objeto da futura servidão. A decisão agravada fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 e nos arts. 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, destacando a urgência da obra pública, a regularidade da concessão outorgada pela ANEEL e o depósito do valor ofertado a título de indenização.

Os agravantes sustentam que o valor depositado é irrisório, com base em laudo unilateral da agravada que conteria erro relevante na metragem da área afetada, estimada em 29.743 m2, e não 12.753 m2 como indicado; afirmam ainda que o projeto da obra sequer foi finalizado, afastando a urgência invocada, e requerem a suspensão da decisão até a realização de perícia judicial para apuração do valor indenizatório, ou, alternativamente, o depósito da diferença com base na avaliação pericial.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 14, da Lei n. 3365/41, que trata da desapropriação por utilidade pública, que
ao despachar, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens
.

Prevê, outrossim, o art. 15, da mesma lei, que se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o CPC, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

Entretanto, para a hipótese do art. 15, a referida lei destaca que para a imissão provisória, independente da citação do réu, o depósito deve observar os critérios do art. 15, § 1º, vejamos:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

Apesar da divergência jurisprudencial acerca da necessidade de confecção de laudo pericial judicial ou a suficiência de laudo unilateral, não encontrei naquele apresentado pelo agravado a observância aos requisitos do art. 15, § 1º, da Lei n. Lei n. 3365/41, sobretudo quanto ao valor cadastral do imóvel nos moldes exigidos pela norma.

Em outras palavras, ainda que se considere suficiente o laudo produzido unilateralmente pelo agravante, em cognição sumária que o momento comporta, tal não observou as exigências legais.

Além disso, não verifiquei a presença de perigo da demora em concreto, sobretudo porque as alegações inerentes ao referido requisito são genéricas e dizem respeito a todo qualquer serviço público, não apontando no caso dos autos a iminência de possíveis danos à coletividade ou à própria prestação jurisdicional.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de suspender a imissão na pose até aavaliação judicial do bem.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.